Tribunal: TJDFT
Processo: 0707691-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE RENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação interposta pelo réu, objetivando a reforma da sentença para fixar os honorários advocatícios devidas ao seu advogado, em consonância com a regra prevista no art. 90 do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão diz respeito à possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios da parte que renuncia integralmente à sua pretensão.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da Lei Processo Civil e do Estatuto da OAB, os honorários advocatícios consistem em direito autônomo pertencente, exclusivamente ao advogado.
4. É ineficaz a renúncia ao direito de recebimento de honorárias realizada pela parte, sem a participação e anuência do respectivo advogado, que, na verdade, corresponde a titular do direito.
5. Em se tratando de sentença homologatória e sendo inviável a identificação do proveito econômico obtido, a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita com base no critério subsidiário do valor atribuído à causa.
IV. Dispositivo e tese
6.Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §a 2o e 14. Lei n.o 8.906/94, arts. 22, 23, 24, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982067, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 20.03.2025.